Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715709-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDYANI SILVA SOBRAL AGRAVADO: WALDEMAR BISPO JUNIOR, JUCIELMA ARAUJO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IDYANI SILVA SOBRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0718278-67.2022.8.07.0001) apresentado pela ora agravante contra WALDEMAR BISPO JUNIOR E JUCIELMA ARAUJO BORGES, pela qual indeferido o pedido de cadastro dos nomes dos executados no SERASAJUD. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes SERASAJUD e envio de ofício à SEFAZ/DF a fim de se localizar eventuais imóveis irregulares pertencentes aos devedores (ID 232460604). Decido. 1) Indefiro o pedido de inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes diretamente pelo Juízo via SERASAJUD, uma vez que o disposto no artigo 782, § 3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a Secretaria do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (artigo 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho deste Juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que há sistemas de negativação disponibilizados qualquer interessado, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte credora, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. ( )” – ID 232596120 dos autos n. 0718278-67.2022.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega que “é plenamente possível que, a requerimento da parte exequente, o juiz determine a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, como medida de coerção indireta para satisfação do crédito executado ( ) uma vez preenchidos os requisitos legais, consistentes no inadimplemento da obrigação, na existência de título executivo e na ausência de garantia da execução, a medida não pode ser indeferida de forma arbitrária, sob pena de comprometimento do princípio da efetividade da execução” (ID 71049724, p.5). Sustenta que “não se trata de faculdade absoluta do julgador, tampouco pode o juízo indeferir a medida com base em critérios não previstos em lei. Ao contrário, uma vez satisfeitos os requisitos legais, a medida deve ser deferida” (ID 71049724, pp.6/7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “a) Probabilidade do direito: Conforme amplamente demonstrado na fundamentação cima, o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplência (via SERASAJUD) encontra respaldo direto no art. 782, § 3o, do CPC, sendo medida legitimamente prevista pelo ordenamento jurídico e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como meio coercitivo idôneo e eficaz para garantir a efetividade da execução. A negativa da medida pela decisão agravada, com base em critérios não previstos na norma legal, viola o princípio da legalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. b) Perigo de dano: A manutenção da decisão que impede a negativação do executado permite que este continue se furtando à satisfação do crédito judicialmente reconhecido, prolongando indevidamente a mora e gerando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao exequente, que se vê impossibilitado de obter o adimplemento da obrigação mesmo diante da inércia do devedor e da ausência de bens penhoráveis.” (ID 71049724, p.9). Por fim, requer: “a) Liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal, para que seja determinada a imediata inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; b) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão que indeferiu a inclusão dos executados no SERASAJUD.” (ID 71049724, p.10). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 125712743). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 25/01/2024 por IDYANI SILVA SOBRAL em face de WALDEMAR BISPO JUNIOR E JUCIELMA ARAUJO BORGES, objetivando o pagamento de R$23.539,19 atualizado à época (ID 184704490 – origem). Pelas pesquisas realizadas via Sisbajud, foram bloqueados os valores de R$648,00 e R$278,96 em 29/04/2024 e R$2.246,59 em 07/05/2024 (IDs 195037587, 195037586, 195037585, 197158429 e 197158428 – origem). O valor de R$2.246,59 bloqueado da conta do executado WALDEMAR foi liberado por se tratar de verba salarial impenhorável (ID 199293596 – origem). O pedido de penhora de percentual do salário do executado WALDEMAR foi indeferido pela decisão de ID 197158424 na origem. As pesquisas via Renajud e Infojud foram infrutíferas (IDs 212145711, 212145709, 212145708, 212145707, 212145704, 212145703, 212142226, 212142224 e 212142222 – origem). A exequente requereu a inclusão dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes SERASAJUD e envio de ofício à Sefaz/DF a fim de localizar eventuais imóveis irregulares pertencentes aos executados (ID 232460604 – origem). Pela decisão agravada, pedido de inclusão dos nomes dos executados no SERASAJUD foi indeferido, e o pedido de envio de ofício foi deferido (ID 212142003 – origem). Muito bem. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1], SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. Em tal ferramenta “o magistrado poderá cadastrar diretamente os ofícios ou, ainda, designar servidor para cadastrar e enviar os ofícios em seu nome” e já foi disponibilizada a todos os Juízos do TJDFT. O Código de Processo Civil, no artigo 782, § 3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ( ) §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” (grifei) Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade, o que se extrai da própria redação do dispositivo legal faz uso da expressão “pode”. Mera faculdade conferida ao magistrado, tal norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dados), a inclusão dos nomes dos agravados pode ser feita pelo próprio interessado, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. Na hipótese, a exequente/agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 125712743 – origem) e patrocinada nos autos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que é razoável a intervenção do Poder Judiciário para determinar a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes, comprovada a hipossuficiência da exequente/agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTMA E-RIDFT. CREDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. A pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDF, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa, como restou demonstrado no caso concreto onde a parte credora é beneficiária da gratuidade de justiça. 2. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC. 3. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da credora atinente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1638077, 0725680-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 21/11/2022.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão do nome dos executados/agravados no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. [1]https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/ Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora